Tribunal: TJDFT
Processo: 0735956-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Número do processo: 0735956-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSERENICE RODRIGUES DOS SANTOS, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que pediu ao Juízo Fazendário a retificação dos cálculos que deram origem ao presente precatório (id 23437857). Requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento, razão pela qual a análise do pedido de superpreferência constitucional formulado pela credora JOSERENICE RODRIGUES DOS SANTOS fica prejudicado, até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac